Tribunal: TJPA
Processo: 0803306-98.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803306-98.2024.8.14.0401

APELANTE: FABIO RODRIGUES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0803306-98.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: FÁBIO RODRIGUES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS NA OFENDIDA. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.
R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

APLICAÇÃO DA confissão ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA
.
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PREJUDICADA. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE VALOR MÓDICO. TESE REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena-base e fixar em

01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, mantendo os demais termos da sentença recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0803306-98.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: FÁBIO RODRIGUES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁBIO RODRIGUES SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprido em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 129, §13 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Consta na denúncia (ID nº 20584205 p. 1-2), que no dia 21/02/2024, aproximadamente às 01h, na residência da vítima KARINA RIBEIRO ANAISSE, o Recorrente que é o ex-companheiro da ofendida e contra quem existe uma medida protetiva em vigor conforme processo n. 0802045-98.2024.8.14.0401, compareceu ao local e a descumpriu além de ter-lhe agredido fisicamente com socos e puxões de cabelo, vindo a mesma a desmaiar, tendo sido socorrida por policiais
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20584303 p. 1-4) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20584313 p. 1-14), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pugna pelo
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
além do reconhecimento da atenuante da confissão com posterior compensação com a agravante da reincidência e por fim, o afastamento ou redução do pagamento de indenização.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 20584315 p. 1-12)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 21235977 p. 1-12
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas com relação ao crime de lesão corporal:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 20584197 p. 4), o
laudo de exame de corpo de delito
(ID nº 20584296 p. 1-2),
fotografias
(ID nº 20584198 p. 1-2),
vídeo com as agressões
(ID nº 20584200) e o
depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial
(ID nº 20584197 p. 8).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos (vídeo e fotografias), tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 20584296 p. 1-2).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Do redimensionamento das penas para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento das penas para o mínimo legal.

Razão
parcial
lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime:

“(...)

Do crime de Lesão Corporal.

A culpabilidade ressoa grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta; os antecedentes são maculados;

(...)

os motivos não lhe são favoráveis;

em relação às circunstâncias, consta em desfavor do acusado que o fato foi praticado durante a madrugada (por volta de 01h00), o que certamente dificultou a defesa da vítima. Ademais, o policial militar, ouvido em juízo, Jefferson Guilherme Andrade Gomes, informou que, ao chegarem no local, avistou o réu em cima da vítima, que estava desacordada;

(...)

Ponderadas as circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser aplicada acima do mínimo legal para o crime previsto no art. 129, § 13, do CP, em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
. Consta a agravante do art. 61, I do CPB, qual seja, a
reincidência
, uma vez que o réu possui condenação, com trânsito em julgado, nos Processos 0005687-30.2015.8.14.0401 (6ª Vara Criminal de Belém), 0013374-92.2014.8.14.0401 (2ª Vara Criminal de Belém), 0014737-51.2013.8.14.0401 (7ª Vara Criminal de Belém), 0023393-89.2016.8.14.0401 (10ª Vara Criminal de Belém), pelo que elevo a pena-base em 05 (cinco) meses. Não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem outras causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena em
definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Do crime de Descumprimento de Medida Protetiva.

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base, pelo crime em
06 (seis) meses de detenção.
Consta a agravante do art. 61, I do CPB, qual seja, a
reincidência
, uma vez que o réu possui condenação, com trânsito em julgado, nos Processos 0005687-30.2015.8.14.0401 (6ª Vara Criminal de Belém), 0013374-92.2014.8.14.0401 (2ª Vara Criminal de Belém), 0014737-51.2013.8.14.0401 (7ª Vara Criminal de Belém), 0023393-89.2016.8.14.0401 (10ª Vara Criminal de Belém), pelo que elevo a pena-base em 01 (um) mês. Não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem outras causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena em
07 (sete) meses de detenção.

(...)
”

Contudo, entendo que somente a valoração atribuída ao vetor
motivos do crime
merece reforma, considerando que é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante, a qual fixo com relação ao crime de lesão corporal em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas estabeleço em
05 (cinco) meses de detenção.

3.

Do reconhecimento da atenuante da confissão e consequente compensação com a agravante da reincidência.

Pretende a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
, aduzindo que o Magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor do apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em questão
não merece guarida
.

A despeito da possibilidade de aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
, o Superior Tribunal de Justiça assim entende:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - (...)

IV –
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65. Inciso III, alínea 4, do Código Penal, independe se a confissão foi
integral,
parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

V – (...)

Habeas corpus não conhecido. Ordem conhecida de ofício para compensar a reincidência com a confissão, na fase intermediária, e fixar a pena do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC nº 469.477/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 03/12/2018).

Na hipótese, eventual confissão extrajudicial declinada pelo apelante, não serviu ou não foi utilizada pelo Magistrado Singular para motivar a prolação do édito condenatório.

Assim, não há como aplicar a requerida benesse em favor do apelante, uma vez que suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador, obstando a aplicação do teor da
Súmula nº 545 do STJ
em seu favor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 672.882/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal do Apelante.

Diante do exposto, resta
prejudicado
o pedido de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Com a nova fixação da pena-base em ambos os crimes nesta instância recursal e, com o reconhecimento da agravante da reincidência em sentença, a qual majorou a reprimenda para o delito de lesão corporal em 05 (cinco) meses e de descumprimento de medida protetiva em 01 (um) mês, fixo em definitivo as penas em
01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção,
respectivamente.

4.

Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 2.000,00), concluo que a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação
, para redimensionar as penas-base e fixá-las em
01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024